Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Locação – Devolução antecipada do imóvel – Cobrança de alugueis e outros encargos locatícios.
1. O locador não comprovou o alegado valor da taxa de condomínio nem, tampouco, a necessidade de pintura, uma vez que a inicial se acha desprovida da ata da assembleia geral e do laudo de vistoria.

2. É devido o pagamento do aluguel proporcional ao período de ocupação do imóvel.